Tribunal: TJDFT
Processo: 0736714-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DOS TRECHOS DISPONIBILIZADOS PELA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 12 HORAS NO TRECHO DE IDA E DE 36 HORAS NO TRECHO DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a obrigação de restituir a importância de R$6.967,38, referente aos gastos obtidos na aquisição das passagens aéreas, alimentação e custos de alteração da passagem; bem como de pagar, à cada um dos demandantes, a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A controvérsia incide sobre o dever de a ré indenizar os autores por dano material e moral, inclusive sobre o valor de tais indenizações.
3. As partes autoras lograram comprovar que adquiriram passagens aéreas oferecidas pela empresa ré, ida e volta, de Brasília para Lima (Peru), com conexão em Guarulhos, e que, apesar da realização do negócio jurídico, a empresa ré deixou de operar no trecho em contexto.
4. O Código de Reserva de ID 45138457, adquirido da empresa Vivaair, comprova, ainda, que, após a chegada em Lima, os autores tinham passagens aéreas para Cusco.
5. Encontra-se incontroverso que, em decorrência do cancelamento das passagens de ida, com data de 19/01/2022, às 15 horas, a ré disponibilizou aos autores voo no horário de 21 horas do dia 19/01/2022, de Brasília para Lima, com conexão em Florianópolis e em Buenos Aires.
6. O réu não impugnou a alegação de que os autores experimentaram dificuldades no embarque de Florianópolis para Buenos Aires, em razão de Argentina exigir a apresentação de teste PCR.
7. Após conseguirem embarcar no trecho para a Argentina, as provas dos autos demonstram que os recorridos aguardaram por mais 5 horas, dentro do aeroporto de Buenos Aires, sem a devida assistência material, até o horário do voo para Lima.
8. Verifica-se quanto ao voo de ida, de Brasília para Lima, o atraso de 12 horas no que se refere ao horário originalmente contratado.
9. Em relação às passagens de retorno, marcadas para o dia 29/01/2022 às 01h, e com previsão de chegada em Brasília na data de 29/01/2022 às 11:45h, segundo as informações dos autos, o réu disponibilizou o voo saindo de Lima com conexão em Panamá, contudo, os autores não poderiam viajar em tal trecho, pois não portavam passaporte.
10. Ante a ausência de disponibilização de outras opções de retorno ao Brasil, os autores adquiram as passagens de Lima para Guarulhos em outra companhia aérea, sendo cabível a indenização oriunda de tal desembolso.
11. Em Guarulhos, a ré disponibilizou passagens para Brasília, o que possibilitou a chegada dos recorridos às 23:55h do dia 30/01/2022, ou seja, com atraso de 36h no voo de volta.
12. Não obstante a tese da empresa ré/recorrente de que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia do Covid-19, não é o caso de aplicação da Lei 14.034/2020 para fins de reembolso, porquanto não há comprovação de que o cancelamento se deu efetivamente por este motivo. Incidem, no caso, as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.
13. Ademais, ainda se observada a alegação de que a empresa ré vem enfrentando crise econômica decorrente da guerra na Ucrânia, a exclusão da responsabilidade da fornecedora dependeria de demonstração de culpa exclusiva de terceiros, situação não identificada no caso.
14. A remarcação de voo em razão de alteração na malha aérea configura hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos danos suportados pelo consumidor.
15. O dano material, na hipótese, decorre da efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço, o que restou devidamente comprovado, tendo em vista o desembolso efetuado com a compra de passagens aéreas de Lima para Guarulhos e de alimentação. Não se mostra razóavel a exigência, sequer demonstrada, de que os autores tivessem preparados, com passaportes, para a conexão no Panamá.
16. Passa-se à análise da indenização dos danos morais. Inexiste nos autos comprovação de que os autores/recorridos foram avisados previamente acerca do cancelamento do voo, tal como determina a Resolução 556 da ANAC.
17. Além disso, a ré/recorrente não comprovou a alegada prestação de integral assistência material aos demandantes, ressaltando-se o evidente dever de prestar alimentação adequada e hospedagem em relação aos trechos em que se verifica a ausência de residência naquela localidade, conforme a regra do Art. 14, §1o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
18. Muito embora tenham sido reacomodados em voo na noite do mesmo dia durante o trecho de ida e, também, no trecho de Guarulhos para Brasília, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhes provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois, o atraso excessivo no voo de ida e no voo de retorno, somado a expressiva mudança na conexão e a insuficiente assistência material, durante as férias, geram aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.
19. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada, no valor de R$ 2.000,00, a cada um dos autores, a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Condenado o recorrente ao pagamento de custa processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.